Tribunal: TCU
Processo: 030.175/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7156/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 1.8.1 do Acórdão 391/2022-TCU-Segunda Câmara , em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.175/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 026.240/2020-3 (Cobrança Executiva); TC- Processo 010.259/2016-3 (Solicitação); TC- Processo 025.822/2020-9 (Solicitação); TC- Processo 026.238/2020-9 (Cobrança Executiva); TC- Processo 026.239/2020-5 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Alberto Jorge Garcia de Carvalho (XXX.981.253-XX); Ema Flora Barboza de Souza (XXX.014.483-XX); Janaínna Pinto Marques Tavares (XXX.055.803-XX). 1.3. Entidade: Município de Luzilândia/PI. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Gilmarcus Alves dos Santos (8917/OAB-PI), representando Alberto Jorge Garcia de Carvalho; Danielle Maria de Sousa Assunção (7707/OAB-PI), Herman Barbosa Albuquerque (10001/OAB-DF) e outros, representando Janaínna Pinto Marques; Danielle Maria de Sousa Assunção (7707/OAB-PI), Valber de Assunção Melo (1934/OAB-PI) e outros, representando Ema Flora Barboza de Souza. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.